Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707076-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL EASY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 50, do CC, a desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A só configuração de grupo econômico entre pessoas jurídicas diversas não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível que se identifique situação configuradora de abuso da personalidade jurídica decorrente de confusão patrimonial entre ambas ou de desvio de finalidade. 3. Se a decisão agravada fundamentou-se não apenas na existência de grupo econômico entre a recorrente e a executada originária, mas também em elementos concretos, indicativos da existência de confusão patrimonial, tais como a identidade de sócios, de ramo de atividade econômica e de endereços das sedes, afigura-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de pessoa jurídica integrante do agrupamento econômico. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, porque a simples existência de grupo econômico não constitui, por si só, abuso de personalidade jurídica. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”. (AgInt no REsp 1866956/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 50 do CCB, tendo em vista que as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de pessoa jurídica integrante do agrupamento econômico, pois “(...) a decisão agravada fundamentou-se não apenas na existência de grupo econômico entre a recorrente e a executada originária, mas também em elementos concretos, indicativos da existência de confusão patrimonial, tais como a identidade de sócios, de ramo de atividade econômica e de endereços das sedes”. Já a parte recorrente se limita a afirmar que a simples existência de grupo econômico não constitui, por si só, abuso de personalidade jurídica. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015